Tribunal: TJMT
Processo: 0001319-42.2020.8.11.0059
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001319-42.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EDVAN BATISTA DA SILVA - CPF: 024.570.901-05 (APELANTE), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FERNANDO JORGE BITENCOURT DA SILVA - CPF: 140.360.101-15 (ASSISTENTE), VERA LUCIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 010.811.511-96 (ASSISTENTE), ROSEMERI MARCIA MENEGAT - CPF: 569.399.221-72 (ASSISTENTE), MARCELO ASSUNCAO BARROS - CPF: 750.528.062-72 (ASSISTENTE), JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 700.229.921-20 (ASSISTENTE), Elenir Miguel Loubato (VÍTIMA), ELENIR MIGUEL LOUBATO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTUPRO QUALIFICADO [RESULTOU LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS, IMPOSSIBILIDADE DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA; CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – PALAVRA DA VÍTIMA –
DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -

ENUNCIADO CRIMINAL 10 DO TJMT – ESCUSA NÃO COMPROVADA – ARESTO DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA – QUALIFICADORA INCLUÍDA EM ADITAMENTO DA DENÚNCIA – LESÃO CORPORAL GRAVE - PERDA DE UM DENTE – DEBILIDADE PERMANENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – PARECER DA PGJ – ARESTO DO TJDFT – QUALIFICADORA MANTIDA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – AGRESSÕES FÍSICAS – DUPLA VALORAÇÃO DO MESMO FATO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – JULGADOS DO STJ -

AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA – AFASTAMENTO – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR - ACÓRDÃOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO
.

A palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual (TJMT, Enunciado Criminal 10).

“Não prospera a pretensão absolutória quando verifica-se que o substrato probatório é harmônico e amealhado em provas que demonstram a materialidade e a autoria do crime de estupro. A prova testemunhal é cristalina no sentido de evidenciar o atuar criminoso do recorrente, afastando a tese do apelante quanto à fragilidade das provas. "[...]nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos" (AGRG no AREsp 1.646.070/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).”

(TJMT, AP N.U 0004365-89.2011.8.11.0015)

O c. STJ tem entendimento no sentido de que a perda de dentes enseja debilidade permanente e configura lesão de natureza grave (REsp 1620158/RJ -

; AgInt no AgInt no REsp 1716581/SP).

Se

o aditamento da denúncia corresponde às circunstâncias fáticas do crime e está embasado nos elementos de provas obtidos no curso da persecução penal, não resulta configurada eventual ofensa ao princípio da correlação (STJ, HC 391.771/RJ).

“
“Deve ser mantida, também, a qualificadora prevista no artigo 223, caput, do CP, vez que demonstrado que a vítima suportou ofensa à sua integridade corporal e debilidade permanente [...].”
(TJDFT, APR 20000510025038).

As agressões físicas sofridas pela vítima não autoriza a elevação da reprimenda basilar a título de circunstâncias do crime quando a lesão corporal decorrente da conduta ensejou o reconhecimento da qualificadora prevista no § 1o do art. 213 do CP, a caracterizar dupla valoração do mesmo fato (STJ, HC no 337.787/SP).

A incapacidade da vítima em relacionar-se amorosamente, o constante medo de pessoas do sexo masculino e a necessidade de acompanhamento psicológico são fundamentos idôneos para a valoração desfavorável das consequências do crime, por extrapolarem os elementos ínsitos ao tipo penal (STJ, REsp 1766429/PR).

“Não havendo nexo causal entre a conduta do agente e a situação de pandemia da Covid-19 ou o decreto de estado de calamidade pública, é de rigor o afastamento da agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea j, do CP, em sintonia com precedentes do STJ.[...]”
(TJMT, AP N.U 0002826-95.2020.8.11.0040)

“Se a dedução do período de custódia preventiva totalizar reprimenda inferior a 8 (oito) anos, o apelante for primário e ter a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial semiaberto deve ser fixado. (STJ, AgRg no HC 479.279/SP; TJMT, Ap. no 0002258-31.2010.8.11.0040).”
(TJMT, AP N.U 0012409-86.2018.8.11.0004)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001319-42.2020.8.11.0059 -
COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

APELANTE(S): EDVAN BATISTA DA SILVA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por EDVAN BATISTA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (PJE N.U 0001319-42.2020.8.11.0059), que o condenou por estupro qualificado [resultou lesão corporal de natureza grave] a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 213,
§ 1o
, do CP – (ID 91341042).

O apelante sustenta que: 1)
“não existem provas do crime contido na denúncia, somente falácias de testemunhas”
; 2) o aditamento da denúncia [para incluir a qualificadora da lesão corporal de natureza grave] foi realizado 1 (um) ano após o fato criminoso e com base em fotografia, de modo que o reconhecimento da forma qualificada do estupro não seria “justo”; 3)
as circunstâncias judiciais seriam favoráveis, a ensejar a redução da pena-base ao mínimo legal
.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a redução da pena

(ID 32349472).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO ALEGRE DO NORTE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 91341061).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do apelo para afastar a agravante do estado de calamidade, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Condenação por estupro qualificado – Irresignação defensiva – 1.Das provas – Requer absolvição – Insuficiência probatória – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria – Palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova – 2. Da pena – Requer a revisão da pena – Circunstâncias favoráveis ao réu – Reconhecimento de atenuantes – Parcial procedência – Exasperação da pena-base justificada pela negativação das circunstâncias judiciais “circunstâncias e consequências do crime” – Fundamentos idôneos – Fração de exasperação aplicada proporcionalmente – Afastamento da agravante – Falta de nexo causal – Ausência de demonstração de que o agente se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade gerada pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia do Covid 19 – Pelo provimento parcial do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 95461958)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 05 de abril de 2020, por volta

das 03h00, em propriedade rural denominada Fazenda “Mata Verde”, no Município de Porto Alegre do Norte, EDVAN BATISTA DA SILVA, constrangeu, mediante violência, a vítima Elenir Miguel Loubato, a com ele ter conjunção carnal.

[...]Diante do exposto, denuncio EDVAN BATISTA DA SILVA como incurso nas penas do art. 213, “caput”, do Código Penal [...].”
(Marcelo Rodrigues Silva, promotor de Justiça – fls. 7/9 – ID 91337021)

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 30.4.2021, a Promotoria de Justiça da Comarca de Porto Alegre do Norte aditou a denúncia para incluir a qualificadora prevista no § 1o do art.213 [lesão corporal grave], visto que a vítima perdeu um dente por força das agressões, e o juiz da causa recebeu o aditamento mediante decisão oral (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - fls. 316 -

91341034).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nestes termos:

“[...]

A autoria é certa e recai na pessoa do acusado, conforme demonstrou o bojo das provas colhidas durante a instrução processual.

[...] Justifico.

Assim, não obstante a negativa do réu aduzindo que não cometeu o crime que lhe é atribuído contra a vítima, é fato que as provas produzidas nos autos apontam para direção diametralmente oposta daquela por ele sustentada.

Nesse particular, sabe-se que a palavra da vítima, quando coerente e verossímil em suas alegações, é de vital importância em crimes como tais, geralmente realizados às escondidas e sem a presença de testemunhas. [...]

[...]No caso dos autos, não bastasse a palavra segura da vítima, é certo que existem provas testemunhais que corroboram

a versão da ofendida.

[...] Verifica-se, portanto, que a autoria delitiva não se restringe às declarações da vítima; pelo contrário, sua versão é corroborada por informações bastante seguras prestadas pelas testemunhas, consoante trechos dos depoimentos acima transcritos.

Observa-se que as testemunhas inquiridas em Juízo foram categóricas em afirmar que não têm dúvidas de que o réu realmente praticou o ato a ele imputado na exordial.

É certo que, se o depoimento da vítima for coerente e apontar no mesmo sentido das demais provas coligidas, o que ocorreu in casu, o juiz pode concluir com segurança necessária a lastrear a sentença condenatória que o delito de fato ocorreu, impondo-se a condenação do réu pelo crime capitulado no artigo 213, §1o do Código Penal.

Registro, outrossim, que ao ser interrogado na fase policial e em Juízo, o réu negou a prática do crime de estupro narrado na denúncia, alegando suposto “consentimento” para a prática do ato sexual. No entanto, é evidente que a versão do acusado se revela frágil e isolada dos demais elementos colhidos nos autos, já que não foi produzida prova apta a corroborar a tese defensiva, totalmente contraditória em relação às demais declarações colhidas na etapa policial e em Juízo.

Ora, se os atos sexuais foram consensuais, porque o acusado não foi localizado logo depois dos fatos, adentrou num matagal na fazenda e ficou escondido até a manhã do dia seguinte?

Em que pese o réu pretenda aduzir que houve sexo consentido, as provas produzidas revelam que o acusado arrombou a porta do quarto da vítima e promoveu diversas agressões para assegurar o estupro, sendo que a vítima só conseguiu se desvencilhar quando ele se levantou para consertar a porta para que ninguém percebesse o que ele havia feito, momento em que a ofendida conseguiu fugir e pedir ajuda.

Saliente-se que as testemunhas inquiridas foram incisivas ao relatar que a vítima estava com a boca sangrando, machucada e muito transtornada depois do ocorrido, abalo esse que foi igualmente noticiado pelos policiais que atenderam a ocorrência.

Ademais, diversamente do que alega o acusado, as testemunhas inquiridas foram uníssonas no sentido de que não houve qualquer ajuste ou conversa para incentivar o réu a manter um relacionamento com Elenir, restando evidenciado que aquela foi a primeira vez que haviam se encontrado, posto que agressor e vítima sequer se conheciam.

Observa-se que a defesa não logrou êxito em produzir qualquer prova em relação à inocência do acusado, limitando-se a apresentar versões diferentes dos fatos, as quais, todavia, não subsistem à luz das já mencionadas seguras provas em sentido diverso, inclusive com o detalhamento do iter criminis percorrido pelo réu.

Nessa perspectiva, destaco que não há motivos para que haja dúvidas quanto às declarações prestadas pela vítima e demais testemunhas, considerando que não restou apurado qualquer motivo destinado a incriminar injustamente o acusado.

Cumpre frisar que a violência perpetrada pelo réu restou também evidenciada pelo laudo pericial encartado aos autos, o qual confirma a violência por ele perpetrada e as lesões corporais encontradas na vítima.

Consigne-se que, mesmo após a vasta instrução processual, não aportou aos autos qualquer elemento que aponte para a possibilidade de a vítima ter interesse amoroso pelo réu, mas sim o contrário, o que rechaça a tese da relação sexual consensual e que confirma que o delito aconteceu tal qual descrito na denúncia.

Em conclusão, portanto, verifica-se que, tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva, restaram plenamente demonstradas no presente caso, havendo total harmonia entre os depoimentos colhidos em etapas inquisitorial e judicial, elementos de prova suficientes a amparar a condenação do réu pelo delito de estupro, nos termos postulados pelo Parquet.

[...] Consigno que restou sobejamente demonstrado nos autos o emprego de ameaça e violência na prática do delito, a configurar o crime do artigo 213, §1o do Código Penal.

Nesta senda, diante dos elementos coligidos aos autos, não pairam dúvidas de que o réu, com a intenção de satisfazer seus desejos repugnantes, empregando ameaça e violência, praticou o grave crime sexual (inclusive de natureza hedionda) contra a ofendida.

Assim, da análise dos autos, conclui-se que a conduta do réu se amolda ao tipo penal capitulado na denúncia, sendo certo que, diante das provas testemunhais e da própria declaração da vítima, chega-se à inequívoca conclusão de que os fatos ocorreram da forma como vieram descritos na denúncia e no aditamento ofertado.

3. Dispositivo.

JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu EDVAN BATISTA DA SILVA nas penas do artigo 213, §1o do Código Penal.

Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.

3.1. Dosimetria da pena.

A culpabilidade do acusado não foge à normalidade. Deixo de apreciar os antecedentes criminais e assim o faço em respeito ao princípio da presunção de inocência. Inexistem elementos desabonadores de conduta social do réu e não há elementos sobre a sua personalidade. As circunstâncias do crime fogem das circunstâncias dos crimes sexuais, posto que, além de quebrar um dente da vítima durante as agressões (circunstância utilizada para qualificar o tipo penal), o réu arrombou a porta do quarto da vítima e começou a machucar a sua boca, para que a ofendida não gritasse, causando diversas escoriações em seu rosto, conforme aponta o laudo pericial, chegando a sufocá-la, sendo que a vítima precisou ser internada depois do ocorrido porque estava muito fraca, assim, majoro a pena em 01 (um) ano. Os motivos não restaram evidenciados. O delito deixou graves consequências, pois a vítima relatou em Juízo as sequelas psicológicas sofridas, asseverando, de forma muito emocionada, que não é mais capaz de se aproximar de um homem ou de ter um relacionamento amoroso, porque tem pavor e se sente amedrontada; certamente a ofendida está traumatizada e marcada, com um sinal invisível, mas altamente doloroso e só conhecido pelas vítimas de abuso sexuais. Desta feita, majoro a pena em 01 (um) ano. A vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 10 (dez) anos de reclusão.

Na segunda fase, constata-se que o crime foi perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo-Coronavírus (Covid-19) reconhecido no território nacional, configurando a agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP, assim, majoro a pena aplicada em 02 (dois) anos de reclusão. Não há atenuante da confissão espontânea neste caso, posto que o réu negou o emprego de violência e ameaça, alegando que houve consentimento, o que não configura confissão em relação ao grave delito sexual a ele imputado, evidentemente.

Não há causas especiais de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis.

Portanto, torno a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão.

3.2. Do regime.

Considerando o disposto no art. 33, § 2o , “a”, do Código Penal, e que se trata de crime hediondo, fixo o regime fechado como regime de início de cumprimento de pena.”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 91341042)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial no 320.1.02.2020.007438-01 (fls. 34/46-ID 91337022), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de João Paulo Ferreira da Silva, investigador de Polícia (fls. 18/19 - ID 91337022), Marcelo Assunção Barros, investigador de Polícia (fls. 21/22- ID 91337022), Vera Lucia Gomes de Oliveira,

funcionária da Fazenda Mata Verde (fls. 23/24
– ID 91337022), Fernando Jorge Bitencourt da Silva,

gerente da Fazenda Mata Verde (fls. 68/69 – ID 91337022),

Elenir Miguel Lobato, vítima (fls. 25/26 – ID 91337022),

e o interrogatório de EDVAN BATISTA SILVA, apelante (fls. 47/50 – ID 91337022).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima Elenir Miguel Lobato, os investigadores de Polícia
João Paulo Ferreira da Silva
e
Marcelo Assunção Barros
m a testemunha
Vera Lucia Gomes de Oliveira e interrogado o apelante
(Relatório de Mídias - ID 91341037).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 4.4.2020, o apelante foi contratado para consertar um trator na Fazenda Mata Verde, situada na zona rural de Município de Porto Alegre do Norte, oportunidade na qual conheceu a vítima
Elenir Miguel Lobato, responsável por fazer serviços domésticos na propriedade
. Durante a madrugada do dia 5.4.2020, o apelante arrombou a porta do quarto da vítima e, mediante emprego de violência, derrubou-a sob a cama, tapando sua boca e o nariz com as mãos. Em ato contínuo, o apelante constrangeu a vítima à prática de conjunção carnal. Consumado o crime, a vítima conseguiu se desvencilhar do apelante e empreendeu fuga até a sede da fazenda, tendo comunicado o fato criminoso as testemunhas
Fernando Jorge Bitencourt e
Vera Lucia Gomes de Oliveira, as quais acionaram a Polícia Judiciária Civil.

- a vítima, nas duas oportunidades da persecução penal, afirmou

que o apelante arrombou a porta do seu quarto; começou a gritar e o apelante começou a machucar a sua boca; o apelante arrancou a sua calcinha e lhe estuprou; foi sufocada e teve seu dente quebrado; fugiu após o apelante se levantar para tentar consertar a porta; as testemunhas Vera e Fernando lhe acolheram após o ato e lhe conduziram até a Delegacia de Polícia para registrar o fato; teve machucados no rosto, na boca e na testa; não conhecia o apelante; não tem mais capacidade de se aproximar de um homem ou de ter um relacionamento amoroso, por ter medo; se sente muito mal e envergonhada;

- a testemunha Vera Lucia Gomes de Oliveira, na Delegacia e em Juízo, declarou que, por volta das 03hs, acordou com a vítima pedindo socorro; a vítima estava sangrando e muito amedrontada, ocasião em que ela informou ter sido estuprada pelo apelante; o apelante não foi localizado, pois não estava no quarto dele; o apelante não chegou a prestar o serviço para o qual tinha sido contratado e foi embora do local “a pé”; confrontou o apelante no outro dia, mas ele alegava que a vítima havia seduzido ele; o apelante e a vítima sequer se conheciam;

- o investigador de Polícia Marcelo Assunção Barros declarou, em Juízo, que o apelante foi preso na sua casa, em Confresa; a vítima reconheceu o apelante como autor do estupro e estava visivelmente abalada; a fotografia da porta arrombada foi enviada pelos moradores da fazenda;

- o investigador de Polícia João Paulo Ferreira da Silva, na fase judicial, esclareceu que a vítima estava muito abalada, tinha arranhões pelo corpo e precisou ser internada porque estava muito fraca; os moradores da fazenda enviaram a fotografia da porta arrombada;

- o apelante, nas fases policial e judicial, admitiu ter mantido relação sexual com a vítima, mas alegou que o ato foi consensual. Negou, ainda, ter arrombado a porta do quarto da vítima, bem como ter agredido a vítima.

Dito isso, vejamos.

A forma de execução do crime [apelante arrombou a porta e invadiu o quarto da vítima, agrediu-a fisicamente e lhe constrangeu a prática de conjunção carnal] foi descrita coerentemente pela vítima, nas duas fases da persecução, sem qualquer contradição ou incongruência.

Essa narrativa está em consonância com o depoimento da
testemunha Vera Lucia Gomes de Oliveira, a qual foi responsável por acolher a vítima e pode constatar que ela estava machucada, sangrando e atemorizada após a agressão sexual, bem como pelas declarações dos investigadores de Polícia Marcelo Assunção Barros e João Paulo Ferreira da Silva.

O arrombamento da porta está evidenciado por fotografias (fls. 64/67-ID 91337022), bem como pelas declarações da testemunha Vera Lucia Gomes de Oliveira, sendo prescindível a realização de prova pericial para demonstrar que o quarto da vítima foi invadido

(STJ, AgRg no REsp 1951439/RS -

Relator: Min. Jesuíno Rissato

[Desembargador convocado do TJDFT] – 30.9.2021; TJMT, AP N.U 0000009-44.2018.8.11.0035 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 23.7.2021).

O emprego de violência física resultou comprovado pelo
Laudo Pericial no 320.1.02.2020.007438-01, do qual se extrai que a
vítima apresentou escoriações de aproximadamente 4cm na região orbitária [olhos] direita e 3,5cm na região geniana lado [mandíbula].

A sensibilidade demonstrada pela vítima na audiência de instrução e julgamento, em especial no seu relato acerca da vergonha, temor e receio de se envolver amorosamente com pessoa do sexo masculino, condiz com as experiências de outras mulheres submetidas à violência sexual, segundo estudo acadêmico sobre o tema:

“Em médio e longo prazo, destacam-se os efeitos como depressão e nervosismo crônicos, falta de prazer nas relações sexuais, distúrbios psicossomáticos, isolamento social, dificuldade nos relacionamentos familiares, sentimento de insegurança e medo constante de ocorrer um novo abuso (Facuri et al., 2013; Martins &

Martins, 2011; Machado, Azevedo, Facuri, Vieira, & Fernandes, 2011; Sudário et al., 2005). Na esfera da sexualidade, especificamente, o estupro pode comprometer a capacidade de relacionar-se com pessoas do sexo oposto ou inibir a satisfação sexual da mulher em razão da inibição da libido, anorgasmia ou dor genital durante e após

o ato sexual (Souza, 2013; Souza et al., 2013; Martins & Martins, 2011; Levine & Frederick, 1999).”
(SILVA, Erick Pereira da. VAGOSTELLO, Lucilena. Intervenção psicológica em vítimas de estupro na cidade de São Paulo. Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 69 (3): 183-198)

Com efeito, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual (TJMT, Enunciado Criminal 10).

Por outro lado, a escusa da apelante, no sentido que o ato foi consensual, afigura-se ilógica frente aos elementos de convicção produzidos [laudo pericial, declarações de testemunhas, fotografia da porta arrombada e fuga após o crime para região de mata].

Frise-se, ainda, que o apelante e a vítima não se conheciam anteriormente, de modo que inexiste qualquer justificativa plausível para ela lhe imputar falsamente o crime.

Nesse quadro, o contexto probatório permite concluir que o apelante valeu-se da fragilidade da vítima, a qual se encontrava sozinha no seu dormitório, após jornada de trabalho em zona rural, para lhe constranger a conjunção carnal mediante emprego de violência física.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Não prospera a pretensão absolutória quando verifica-se que o substrato probatório é harmônico e amealhado em provas que demonstram a materialidade e a autoria do crime de estupro. A prova testemunhal é cristalina no sentido de evidenciar o atuar criminoso do recorrente, afastando a tese do apelante quanto à fragilidade das provas. "[...]nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos" (AGRG no AREsp 1.646.070/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).”

(AP N.U 0004365-89.2011.8.11.0015 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro -

Segunda Câmara Criminal – 2.6.2021)

Logo, impõe-se preservar a responsabilização penal do apelante;

Em relação à qualificadora [
resultou lesão corporal de natureza grave]
, a vítima, em Juízo, confirmou ter perdido um dente devido às agressões sofridas, de modo que a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE aditou a denúncia para imputar ao apelante a forma qualificada do estupro (CP, art.213, § 1o).

A declaração judicial da vítima está respaldada pelo
Laudo Pericial no 320.1.02.2020.007438-01, no qual consta a presença de
escoriação de aproximadamente

3,5cm na região da mandíbula, bem como pelo depoimento da
testemunha Vera Lucia Gomes de Oliveira, no sentido de que a vítima estava com a boca sagrando após o fato criminoso.

A fotografia da arcada dentária superior da vítima também demonstra a perda de um dente, o qual ainda não foi restaurado por meio de tratamento ortodôntico (fls. 315- ID 91341033).

O c. STJ tem entendimento no sentido de que a perda de dentes enseja debilidade permanente e configura lesão de natureza grave (STJ,

REsp 1620158/RJ -

Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 20.9.2016; AgInt no AgInt no REsp 1716581/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 19.12.2018).

Na essência, o aditamento da denúncia corresponde às circunstâncias fáticas do crime e está embasado nos elementos de provas obtidos no curso da persecução penal, a elidir eventual ofensa ao princípio da correlação (HC 391.771/RJ -

Relator: Min. Ribeiro Dantas – 31.10.2017).

Nesse ponto, integra-se a parecer da i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal:

“Diante da informação nova nos autos apresentada pela vítima, de que o réu quebrou o dente dela durante a prática do estupro, a Promotora de Justiça apresentou aditamento a inicial acusatória em audiência, ocasião em que foi concedida oportunidade à defesa para manifestar-se. Antes de decidir, o Juiz concedeu prazo para a acusação apresentar provas para corroborar o fato alegado pela vítima. Desse modo, o Ministério Público acostou fotografia demonstrando a perda do dente pela vítima, conforme narrado em seu depoimento (Doc. 91341033).

O aditamento promovido não se revela indevido, ilegal ou afrontoso aos princípios do contraditório e ampla defesa, como alega o patrono do apelante. Isso porque, o artigo 384 do Código de Processo Penal autoriza a acusação valer-se do instituto da “mutatio libelli”. A “mutatio libelli” (aditamento) ocorre, como no caso em apreço, quando encerrada a instrução probatória, for cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação.

No caso, a informação apresentada pela vítima, ensejadora da imputação da qualificadora ao crime de estupro, não estava contida na exordial, portanto, foi necessário o aditamento para incluí-la e proporcionar o devido contraditório para o réu. A fotografia acostada aos autos não pode ser considerada prova ilegal, porque é elemento de prova que se presta a corroborar a alegação da vítima.”
(SIMP N.o 000729-074/2020. José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 95461958)

E adota-se julgado do e. TJDFT:

“
“Deve ser mantida, também, a qualificadora prevista no artigo 223, caput, do CP, vez que demonstrado que a vítima suportou ofensa à sua integridade corporal e debilidade permanente [...].”
(APR 20000510025038 – Relatora: Des.a Maria Aparecida Fernandes – 16.8.2016).

Portanto, a referida qualificadora deve ser mantida.

No tocante à pena-base, o Juízo singular aplicou-a em 2 (dois) anos acima do mínimo legal ao valor negativamente as circunstâncias e as consequências do crime.

As agressões físicas sofridas pela vítima não autoriza a elevação da reprimenda basilar a título de circunstâncias do crime, visto que a lesão corporal decorrente da conduta ensejou o reconhecimento da qualificadora prevista no § 1o do art. 213 do CP, a caracterizar dupla valoração do mesmo fato (STJ, HC no 337.787/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 31.8.2017).

A atual incapacidade da vítima em relacionar-se amorosamente, o constante medo de pessoas do sexo masculino e a necessidade de acompanhamento psicológico [reconhecido pelo juiz da causa, com orientação de encaminhamento da vítima aos CRAS da Comarca] são fundamentos idôneos para a valoração desfavorável das consequências do crime, pois extrapolam os elementos ínsitos ao tipo penal (STJ, REsp 1766429/PR -

Relatora: Min.a Laurita Vaz – 19.11.2019).

Mantida a negativação de uma circunstância judicial, o patamar de 1 (um) ano por vetorial afigura-se adequado, por ser inferior a fração de 1/6 (um sexto), a qual tem sido utilizada como parâmetro pelo c. STJ em casos análogos (HC 414.524/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.2.2018).

Por efeito, redimensiona-se a pena-base para 9 (nove) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O Juízo singular reconheceu a agravante do estado de calamidade, visto que o estupro foi praticado durante o período da pandemia de COVID-19 (CP, art. 61, II, ‘j’).

Entretanto,
“não há demonstração, na denúncia, sentença ou amparo nas provas, de nenhum nexo causal entre a situação de pandemia e a conduta do agente, nem mesmo demonstração de que ele agiu aproveitando-se do perigo, vulnerabilidade ou do risco causado pelo estado de calamidade pública”
, como bem salientado pela 4a Procuradoria de Justiça Criminal
(SIMP N.o 000729-074/2020. José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 95461958).

Ao caso, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“3.2. Não havendo nexo causal entre a conduta do agente e a situação de pandemia da Covid-19 ou o decreto de estado de calamidade pública, é de rigor o afastamento da agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea j, do CP, em sintonia com precedentes do STJ.[...]”
(AP N.U 0002826-95.2020.8.11.0040 –Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 6.7.2021)

Assim sendo, afasta-se a referida agravante e, por conseguinte, transforma-se a pena-base em provisória, qual seja 9 (nove) anos de reclusão.

Na terceira fase, não existem majorantes ou minorantes.

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva em 9 (nove) anos de reclusão.

A dedução do período de prisão cautelar [aproximadamente 1 (um) ano e 7 (sete) meses] da pena definitiva [9 (nove) anos de reclusão]

autoriza a modificação do regime inicial (CPP, art. 387, § 2o), por alcançar reprimenda inferior a 8 (oito) anos, notadamente ao se sopesar a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis.

A propósito, assim decidiu esta e. Câmara:

“Se a dedução do período de custódia preventiva totalizar reprimenda inferior a 8 (oito) anos, o apelante for primário e ter a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial semiaberto deve ser fixado. (STJ, AgRg no HC 479.279/SP; TJMT, Ap. no 0002258-31.2010.8.11.0040).”
(AP N.U 0012409-86.2018.8.11.0004 - Primeira Câmara Criminal – 29.6.2020)

Sob essa ótica, o apelante faz jus ao regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a 9 (nove) anos de reclusão
e, detraído o período de prisão preventiva, estabelecer o regime inicial semiaberto.

Por conseguinte,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular/Execução Penal para adequação do regime inicial do apelante EDVAN BATISTA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021